Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702452-44.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO ALVES ROCHA APELADO: BR FRANCE BRASILIA LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O O apelante deixou de recolher o preparo sob a alegação fática de que é pessoa hipossuficiente e requer, preliminarmente, a obtenção dos benefícios da justiça gratuita. Relata que trabalha como mecânico, e não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. No entanto, não informou nem juntou qualquer documento comprobatório de sua renda. A concessão do benefício depende de análise mais detalhada, assim, deverá o apelante juntar aos autos a última declaração de imposto de renda, extratos de todas suas contas bancárias dos últimos três meses, extratos das últimas três faturas dos cartões de crédito que possuir, eventuais recibos de pagamento dos serviços prestados como mecânico, e demais documentos que entender necessário para comprovação da situação de hipossuficiência. Ressalto que a comprovação da renda é familiar, assim, se houver cônjuge ou companheiro(a), deverá juntar a respectiva documentação comprobatória da renda. Intime-se o apelante, com fundamento nos artigos 6o, 9o, 10, e 99, §3o, do CPC, para juntar aos autos os documentos complementares, sob pena de indeferimento da gratuidade, ou para recolhimento do preparo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator